Tribunal: STF
Processo: RE 1398658
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NULO. FGTS. DIREITO RECONHECIDO. REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 308. RECURSO REPETITIVO – TEMA 1020. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL 30 ANOS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Contratos declarados nulos. Repercussão Geral – Tema 308, do Supremo Tribunal Federal. Emerge o direito de os trabalhadores receberem os salários referentes ao período trabalhado, e ainda direito ao levantamento do FGTS, com fundamento no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa do Poder Público, bem como no artigo 19-A da Lei 8.036/90.



    2. Em verdade, a regra do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, deve ser aplicado aos eventos em que a ciência da lesão tenha ocorrido a partir de 13.11.2014.



    3. No caso concreto, os contratos celebrados entre as partes iniciaram-se em 30 de junho de 1998, tendo como marco final 1º de fevereiro de 2019.



    4. Ausência de distinção entre o caso concreto e o ARE 709212, uma vez que resulta possível exegese ampliativa de dimensão subjetiva, para as partes de natureza jurídica de direito público interno. Recurso Repetitivo – Tema 1020, do STJ.



    5. Por fim, não há de se falar em transcurso do prazo de 5 anos após 13 de novembro de 2014, muito menos prazo de 30 (trinta) anos, após o início do contrato, motivo pelo qual desprovida a tese da parte apelante, com fundamento jurídico na modulação dos efeitos determinada na Repercussão Geral - Tema 308.



    6. Remessa necessária improcedente. Apelação cível desprovida.” (pág. 1 do documento eletrônico 8).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 7°, III; e 37, II, IX e § 2°, da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se que



    “[n]o caso em questão, não há qualquer vício na formalização do contrato e, também, não houve declaração judicial ou administrativa de que a investidura do servidor na função desempenhada tenha violado o art. 37, IX, da CF.



    [...]



    Dessa forma, no caso presente, não houve qualquer ilegalidade na contratação provisória e não pode ser aplicado o entendimento do STF que previu o pagamento de FGTS a servidores que estão no serviço público de forma totalmente ilegal, sendo inaplicável, portanto, à hipótese dos autos.” (págs. 7 e 9 do documento eletrônico 21).



    Ao final, o recorrente requer 



    “[...] o conhecimento do recurso, bem como que lhe seja dado provimento a fim de que, reformando-se in totum o acórdão recorrido, seja fixado o entendimento de que a benesse estabelecida no artigo 7°, inciso III, da Constituição Federal, não abrange os funcionários temporários regulares, na forma da fundamentação supra.” (pág. 9 do documento eletrônico 21).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 765.320-RG/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Confira-se, por oportuno, a ementa do referido processo paradigma:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.



    Ressalto, ainda, que esse entendimento é aplicável aos casos de renovações sucessivas de contrato temporário pela Administração Pública, conforme se verifica nos seguintes julgados deste Tribunal cujas ementas passo a transcrever:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Contrato temporário. As renovações sucessivas ou o longo período de trabalho descaracterizam o requisito constitucional da necessidade temporária, indispensável para a validade do vínculo. Direito aos depósitos do FGTS. 4. Entendimento jurisprudencial alcançado no julgamento dos temas 191 e 916 do Plenário Virtual. 5. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%.” (ARE 1.183.449-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes – grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Descaracterização. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Red. do ac. Min. Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.



    2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento firmado pelo Plenário no RE nº 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/9/16 - Tema nº 916.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.295.862-AgR/AC, Rel. Min. Dias Toffoli – grifei).



    Por fim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto à apuração de eventual regularidade na contratação temporária em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, destaco julgados desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.383.377-AgR/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. PRETENSÃO DE RECOLHIMENTO AO FGTS. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à legalidade do contrato e impossibilidade de recolhimento ao FGTS, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo, bem como o § 3º do art. 98 do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.151.158-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator